Tribunal: TJDFT
Processo: 0705114-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. CONTRATOS BANCÁRIOS. GRATUIDADE. IMPUGNAÇÃO CONTRARRAZÕES. REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM CONTRACHEQUE E CONTA CORRENTE. MILITAR. LEIS 10.486/02 E 14.131/2021. LIMITE DE 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. LIMITAÇÃO EM 30% DA TOTALIDADE DOS MÚTUOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085/STJ. AUTONOMIA DA VONTADE. PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA MANTIDA

1. Comprovado que a apelante reúne os requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, compete ao apelado demonstrar que a parte beneficiada tem condições de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento de sua subsistência, o que não ocorreu. Impugnação rejeitada.

2. A análise dos descontos se submete à Lei n. 10.486/02 e à Lei n. 14.131/2021, uma vez que a mutuante é integrante da Polícia Militar do Distrito Federal.

3. Nos termos da legislação, o empréstimo consignado deve observar o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do militar, sem exceder 70% (setenta por cento), quando somado com os descontos obrigatórios.

4. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários na modalidade em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, de regra e por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp repetitivo 1.863.973/SP – Tema 1.085)

5. Recurso conhecido e não provido.